Tribunal: TJMT
Processo: 1015609-18.2026.8.11.0000
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015609-18.2026.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), JOAO CARLOS PEREIRA DE FREITAS - CPF: 757.166.821-20 (RECORRIDO), HEITOR AMARAL PEREIRA - CPF: 043.778.981-08 (ADVOGADO), VITORIA BORGES FERREIRA - CPF: 101.831.761-97 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ATUAL DA IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos de ação penal, revogou a prisão preventiva de denunciado pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006, e lhe impôs medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em comparecimento aos atos do processo, proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, e cumprimento de medidas protetivas de urgência. O recorrente requer o restabelecimento da custódia cautelar, ao argumento de persistirem os requisitos dos arts. 312 e 313, III, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no contexto superveniente à revogação da prisão preventiva, permanecem fundamentos concretos e contemporâneos que tornem imprescindível o restabelecimento da custódia cautelar, ou se as medidas cautelares diversas da prisão se mostram adequadas e suficientes para a proteção da vítima e para garantir a manutenção da ordem pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva tem natureza excepcional e exige, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e demonstração concreta do perigo gerado pela liberdade do imputado, não se legitimando como antecipação de pena nem como resposta automática à gravidade do fato.

O sistema cautelar penal subordina a prisão preventiva aos critérios de necessidade, adequação, proporcionalidade e subsidiariedade, de modo que a segregação somente subsiste quando as medidas menos gravosas se revelam insuficientes para resguardar os fins do processo.

Embora a custódia inicial tenha sido legítima no momento de sua decretação, a decisão revisada deve considerar a evolução do quadro fático-processual e a persistência atual, ou não, do
periculum libertatis.

A gravidade concreta do fato imputado, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, não basta, por si só, para restabelecer a prisão preventiva, sobretudo porque o laudo pericial indicou escoriações de grau leve e o relato da vítima consignou que o golpe desferido
“pegou de raspão”
, sem consequências mais severas.

O recorrido é tecnicamente primário, possui endereço fixo e ocupação lícita na comarca, circunstâncias que, somadas, enfraquecem a conclusão de que a prisão seja, no estágio atual, a única medida capaz de conter risco processual concreto.

A liberdade do recorrido não foi restabelecida de forma irrestrita, mas submetida a cautelares específicas e ao cumprimento de medidas protetivas de urgência, sem notícia superveniente de descumprimento ou de fato novo revelador de ineficácia dessas restrições.

A ruptura do convívio residencial entre as partes, associada à proibição de aproximação e contato, enfraquece a tese de risco concreto inevitável decorrente da mera restituição da liberdade vigiada.

A declaração posterior da vítima, em que solicita a soltura do recorrido para auxiliar materialmente no sustento dos três filhos do casal, um deles com deficiência visual e auditiva e necessidade de cuidados especiais, constitui elemento novo relevante para a reavaliação da medida cautelar, sem afastar a proteção estatal à ofendida.

O desacerto parcial da decisão de origem quanto à invocação isolada do princípio da homogeneidade não impõe, automaticamente, o restabelecimento do cárcere, quando subsistem outros fundamentos concretos aptos a amparar a manutenção da liberdade vinculada.

A inexistência de fato novo posterior à soltura e a ausência de demonstração de reiteração delitiva ou de violação das cautelares recomendam prestigiar, por ora, o sistema cautelar escalonado já em funcionamento, sem prejuízo de nova decretação da prisão, nos termos do art. 316 do CPP, se sobrevier risco concreto à ofendida ou descumprimento das obrigações impostas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva exige demonstração concreta e contemporânea da sua necessidade, não se legitimando pela gravidade abstrata do fato ou como antecipação de pena. 2. A superveniência de elementos novos, a ausência de descumprimento das cautelares e a suficiência das medidas protetivas e restritivas autorizam a manutenção da liberdade vinculada em substituição à prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13; CPP, arts. 282, § 6º, 312, 313, III, 316, 319 e 321; Lei n. 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RSE n. 1000581-42.2024.8.11.0109, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, j. 01.04.2025, publ. DJE 15.04.2025; STJ, RHC 73206/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.09.2016; TJMT, RSE n. 1001268-26.2022.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 19.04.2022, publ. DJE 25.04.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1015609-18.2026.8.11.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: JOAO CARLOS PEREIRA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
d
o Estado
d
e Mato Grosso

contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1000143-21.2026.8.11.0020, revogou a prisão preventiva de
João Carlos Pereira de Freitas
, denunciado, em tese, pela prática do delito previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, mediante imposição das seguintes medidas cautelares: a) comparecimento a todos os atos do processo, com manutenção do endereço atualizado nos autos; b) proibição de ausentar-se da comarca por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; c) proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares por qualquer modalidade; e d) cumprimento das medidas protetivas fixadas nos autos n. 1000068-79.2026.8.11.0020.

Em suas razões recursais (id. 224318150), a 1ª Promotoria de Justiça de Alto Araguaia/MT sustenta, em síntese, que permanecem presentes os pressupostos e fundamentos dos
arts
. 312 e 313, III, do CPP, porquanto a decisão recorrida, ao revogar a custódia cautelar com apoio no princípio da homogeneidade, nas condições pessoais favoráveis do recorrido e na natureza leve
das lesões, desconsiderou a gravidade concreta da conduta, a especial periculosidade evidenciada pelo contexto de violência doméstica e familiar, o risco de reiteração delitiva, a necessidade de resguardo da integridade física e psicológica da vítima e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão; acrescenta, ainda, que o eventual regime inicial de cumprimento de pena não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, e que as cautelares impostas não eliminam o risco à ofendida, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

Em contrarrazões (id. 225597188), a defesa técnica pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da decisão recorrida em razão da excepcionalidade da prisão preventiva, da alegada ofensa ao princípio da homogeneidade e da proporcionalidade, das condições pessoais favoráveis do recorrido, da natureza leve das lesões corporais, da suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e, ainda, da necessidade de preservação da unidade familiar e do sustento dos filhos.

O
juízo de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo provimento do recurso, ao fundamento de que a custódia cautelar possui natureza instrumental e autônoma em relação à pena eventualmente aplicável, sendo inadequada a revogação da prisão preventiva lastreada no princípio da homogeneidade, na primariedade do recorrido e na leveza das lesões, sobretudo diante da existência de medidas protetivas de urgência, da necessidade de resguardo da ordem pública e da proteção da integridade física e psicológica da ofendida, reputadas insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (id. 360657851 – 34ª Procuradoria de Justiça Criminal, Exmo. Sr. Dr. Mauro Benedito Pouso Curvo – Procurador de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

De início, quero destacar que a prisão preventiva, por sua natureza cautelar, não se presta à antecipação de pena
e
nem à resposta automática à gravidade do fato imputado.

À luz dos
arts
. 312 e 313 do Código de Processo Penal, sua decretação exige a presença concomitante da prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e, sobretudo, de perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do imputado, a justificar a tutela da ordem pública, da instrução criminal ou da aplicação da lei penal.

Trata-se, pois, de providência excepcional, subordinada à demonstração de elementos empíricos idôneos e contemporâneos.

Também é assente que a cautelar extrema se rege pelos postulados da necessidade, adequação e proporcionalidade, de modo que apenas subsiste quando as medidas menos gravosas se revelarem insuficientes para resguardar os fins do processo.

Não por outra razão, o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece a lógica da subsidiariedade da prisão preventiva, ao passo que os
arts
. 319 e 321 do mesmo diploma autorizam, sempre que bastante, a substituição da segregação por providências cautelares diversas, aptas a conter o risco processual sem supressão integral da liberdade.

Além disso, a cautelar pessoal deve ser permanentemente reavaliada à luz da evolução do feito e da persistência, ou não, do
periculum
libertatis
.

No caso concreto, é preciso reconhecer, sem hesitação, que os fatos imputados ao recorrido ostentam gravidade concreta.

Com efeito, o delito atribuído a João Carlos Pereira de Freitas envolve violência doméstica e familiar, consistente em agressão física
contra sua
ex-
companheira, Vitória Borges Ferreira, a quem teria empurrado contra a parede e
desferido
um soco n
a direção do
rosto
, o qual, contudo, “pegou de raspão”
, em contexto de inconformismo com a ausência da ofendida na residência.

Diante de tais fatos, em 16 de janeiro de 2026, foi convertida em preventiva a prisão em flagrante do recorrido, em decisão ancorada na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e na periculosidade então evidenciada pelo modo de agir do autuado.

Sucede que o recorrido foi colocado em liberdade em 20 de fevereiro de 2026, após sobrevir aos autos, em 18 de fevereiro de 2026, declaração subscrita pela própria ofendida, na qual externou a necessidade de auxílio material do recorrido para o sustento e cuidado dos filhos do casal.

Eis o teor da declaração da vítima:

“Eu Vitória Borges Ferreira portadora CPF: 104.833.761-97

Venho através dessa declaração tenho filho
infermo

Preciso de cuidados especiais, João Henrique Borges

de Freitas. Ele tem deficiência ocular, e auditivo e

estamos sendo despejados da casa onde moramos por

não ter condições financeira de pagar as contas.

Não temos onde ficar com as crianças
prescisamos
do pai

João
carlos
pereira de
freitas
que se encontro preso
.

Temos 3 filhos juntos, estamos passando necessidades

Eu mãe Vitória Borges Ferreira não consigo trabalhar
por conta que temos 3 filhos 1 deles e deficiente

ocular e auditivo, João Henrique Borges de Freitas

Preciso de cuidados especiais e medicamentos eu

mãe não consigo arca com esses gastos entre

outros. Venho através dessa declaração que
suplicamos de ajuda do pai:

João
carlos
Pereira de Freitas CPF: 757166821-20

Faço essa declaração por
espontônia
vontade.”

Diante de tais elementos novos, o juízo de primeiro revogou a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

“(...)
O artigo 316, do Código de Processo Penal, dispõe: “Art. 316. O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no decorrer da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que justifiquem.”

Nesse sentido, a legislação pátria preconiza que, se não estiverem mais presentes os fatores que recomendam a custódia preventiva, não deve ser ela mantida, posto que se trata de medida excepcional.

Com efeito, infere-se dos autos que o MPE ofereceu denúncia
pelo cometimento
, em tese, do delito de lesão corporal contra mulher, por razões de gênero.

Destarte, a prisão preventiva mostra-se desarrazoada, eis que, em caso de eventual condenação pelo crime imputado, o denunciado possivelmente cumprirá pena em regime mais brando do que o que atualmente se encontra. Outrossim, o denunciado é tecnicamente primário, possui ocupação lícita e endereço fixo no distrito de culpa, o que reforça a desnecessidade da prisão e a razoabilidade de medidas cautelares diversas da prisão no caso concreto.

Ademais, a gravidade das condutas, em tese, perpetradas, não revela anormalidade apta a justificar a manutenção da segregação, notadamente porquanto o laudo de exame de corpo de delito indica que a ofendida apresenta escoriações de grau leve.
(...)

Ante o exposto,
revogo a prisão preventiva
de
JOÃO CARLOS PEREIRA DE FREITAS
, devidamente qualificado nos autos em epígrafe. Ao mesmo tempo, fixo as seguintes medidas
cautelares: a) obrigação de comparecimento a todos os atos do processo, bem como manter seu endereço atualizado nos autos; b) proibição de se ausentar da Comarca onde reside por mais de 15 (quinze) dias, sem prévia autorização judicial; c) proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares por qualquer modalidade; d) cumprimento das medidas protetivas fixadas nos autos n. 1000068-79.2026.811.0020
(...)”
.

Dessume-se, pois, que
a questão devolvida a esta instância revisora não consiste em aferir se a custódia inicial era ou não legítima — e, a meu sentir, era —, mas em verificar se, ao tempo da decisão revogatória, ainda permaneciam hígidos fundamentos concretos aptos a justificar a manutenção da medida extrema, ou se, ao revés, as cautelares diversas impostas pelo Juízo processante já se mostravam adequadas e suficientes para a tutela da vítima e da ordem pública.

E, nesse ponto, não visualizo ilegalidade ou manifesta impropriedade na decisão recorrida
,
devendo o recurso ministerial ser desprovido
.

Com efeito, embora repreensível a conduta imputada ao recorrido, o conjunto documental evidencia que o laudo pericial não constatou lesão grave, tendo o próprio Juízo de origem registrado que a ofendida apresentou apenas escoriações de grau leve.

Em igual direção, o relato da vítima descreve que o soco desferido no rosto
“pegou de raspão”
, deixando marca, mas sem produzir consequência mais severa.

Evidentemente, isso não banaliza a violência praticada; apenas impede que se extraia, da extensão concreta das lesões, argumento bastante para afirmar, por si só, a imprescindibilidade atual da prisão preventiva.

Some-se a isso que o recorrido é tecnicamente primário, possui endereço fixo e trabalho lícito na comarca, circunstâncias expressamente consideradas pelo Juízo singular ao revogar a prisão.

Ainda, a liberdade não foi restabelecida de forma irrestrita, mas condicionada ao comparecimento a todos os atos do processo, à proibição de ausentar-se da comarca sem autorização, à proibição de aproximação e contato com a vítima e seus familiares, bem como ao cumprimento das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, as quais permanecem em vigor.

Também é relevante notar que os elementos dos autos não apontam retomada do convívio sob o mesmo teto.

Ao contrário, a própria vítima, ao prestar declarações logo após os fatos, afirmou que a casa em que residiam é alugada,
e
que queria que o recorrido saísse do imóvel e
“fosse viver a vida dele”
, asseverando, ainda, que não o queria mais, embora desejasse que ele contribuísse financeiramente com os filhos.

Ess
a circunstância
, conjugado com a permanência das medidas protetivas e da proibição de contato, enfraquece, no estágio atual, a ideia de risco concreto inevitável decorrente da mera restituição da liberdade vigiada.

Não bastasse, a situação familiar subjacente ao caso recomenda ponderação mais apurada.

Isso porque, o
ex-casal possui três filhos pequenos, sendo um deles portador de deficiência visual e auditiva, com necessidade de cuidados especiais e medicação, conforme narrado pela vítima e corroborado pelo atestado médico juntado com a declaração.

A própria ofendida, portanto, passou a almejar a soltura do recorrido para que este pudesse auxiliá-la financeiramente no sustento e nos encargos cotidianos das crianças.

Em cenários como esse, a tutela estatal da mulher vítima de violência deve permanecer firme e intransigente, mas sem perder de vista que a proteção integral dos filhos menores igualmente integra a equação cautelar, sobretudo quando preservada por medidas alternativas aptas a conter aproximação ou contato indevido.

É certo que
a atuação ministerial de origem
, com apoio do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sustenta que a decisão
a quo
incorreu em
equívoco ao invocar o princípio da homogeneidade, bem como ao reputar suficientes as cautelares diversas.

E, de fato, tenho para mim que a mera perspectiva de eventual regime inicial mais brando não constitui, isoladamente, fundamento idôneo para a revogação da prisão preventiva, já que a custódia cautelar possui natureza instrumental e autônoma em relação à sanção final.

Todavia, esse desacerto parcial de fundamentação não conduz, automaticamente, ao restabelecimento do cárcere, se subsistem outros elementos concretos aptos a amparar a manutenção da liberdade vinculada, como ocorre na espécie.

Isso porque a irresignação ministerial, em essência, retoma a gravidade originária do fato e a preocupação abstrata com a proteção da vítima, mas não aponta fato novo superveniente à soltura apto a demonstrar que as medidas cautelares impostas se revelaram ineficazes, tampouco
noticia
descumprimento posterior das restrições fixadas pelo Juízo processante.

Nessa perspectiva, a solução mais consentânea com a excepcionalidade da prisão preventiva é prestigiar, ao menos por ora, o sistema cautelar escalonado já em funcionamento, sem prejuízo de imediata nova decretação da custódia caso sobrevenha violação das obrigações impostas ou renovado risco concreto à ofendida.

Em suma, a custódia inicial foi legítima no contexto em que decretada
,

c
ontudo,
(i)
a posterior juntada da declaração da vítima,
(
ii
)
a natureza leve das lesões constatadas,
(
iii
)
a primariedade do recorrido,
(
iv
)
seu endereço fixo e
(v)
ocupação lícita,
(vi)
a ruptura do convívio residencial do casal,
(
vii
)
a permanência das medidas protetivas e
(
viii
)
a situação sensível dos três filhos menores — especialmente de um deles, com deficiência visual e auditiva — evidenciam que, no contexto atual, não se demonstra, com a intensidade exigida pelo art. 312 do Código de Processo Penal, a imprescindibilidade do restabelecimento da prisão preventiva.

Sobre o tema, eis a jurisprudência desta Corte Estadual:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. ART. 129, § 9º, DO CP. PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão que concedeu liberdade provisória ao recorrido, preso em flagrante pela suposta prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (art. 129, § 9º, do CP). O recorrente pleiteia a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, alegando gravidade concreta do delito.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que autorizam a decretação da prisão preventiva do recorrido, em substituição às medidas cautelares já impostas pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

1. A decretação da prisão preventiva exige demonstração concreta da necessidade da medida, com base nos critérios do art. 312 do CPP, sendo que a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a imposição da prisão cautelar, sendo necessário demonstrar a presença do periculum
libertatis
com base em elementos concretos.

2. A prisão preventiva possui caráter excepcional e deve ser precedida da análise da adequação, necessidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

3. No caso, a decisão de primeiro grau apresenta fundamentação suficiente ao reconhecer a primariedade do agente, a inexistência de antecedentes relevantes e o cumprimento das medidas cautelares, inclusive das protetivas previstas na Lei Maria da Penha,
não havendo nos autos demonstração de reiteração delitiva ou de descumprimento das medidas impostas. A liberdade do acusado, concedida há mais de nove meses, não revelou risco à ordem pública ou à instrução criminal.

4. A prisão preventiva não se impõe de modo automático nos casos de violência doméstica, devendo-se priorizar a proporcionalidade e a adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

5. O juízo de origem, por sua proximidade com os fatos e partes envolvidas, encontra-se em posição privilegiada para avaliar a suficiência das medidas alternativas, sendo-lhe conferida presunção de acerto (princípio da confiança no juiz do processo).

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva, como medida excepcional, somente pode ser decretada quando demonstrada de forma concreta a insuficiência das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP. 2. A mera gravidade abstrata do delito não justifica a prisão preventiva sem elementos contemporâneos indicativos de risco atual à ordem pública ou à vítima. 3. Ocumprimento regular das cautelares e a inexistência de reiteração delitiva enfraquecem a tese de imprescindibilidade da custódia cautelar”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 129, § 9º; CPP,
arts
. 282, 312, 313, III, 316, 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 73206/ES, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 13.09.2016.

(N.U 1000581-42.2024.8.11.0109, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,publicado no DJE 15/04/2025).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – LESÃO CORPORAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º DO CP C/C LEI N. 11.343/2006) – AMEAÇA (ART. 147 DO CP) – AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – DESNECESSIDADE – AUSENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACAUTELAMENTO – SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A prisão preventiva, ante a sua natureza excepcional, só deve ser decretada quando houver a presença concomitante do fumus
comissi
delicti, constituído pela presença de elementos indicativos de autoria e comprovação da existência da ação delituosa, e do periculum
libert
atis
, consubstanciado na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou a garantia da lei penal.

O periculum
libertatis
, consubstanciado no perigo à manutenção da ordem pública, não se faz presente, sobretudo porque o recorrido possui labor lícito, residência fixa na comarca e encontra-se em liberdade há mais de 03 (três) meses não havendo nos autos nenhuma alteração fática que justifique a custódia preventiva do recorrido ou elemento concreto contemporâneo, a tentar contra a ordem pública, ou qualquer outro requisito do artigo 312 do Código de Processo Penal.

(N.U 1001268-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022,publicadono DJE 25/04/2022)
.

Ante o exposto
, em dissonância com o parecer ministerial,

RECURSO DESPROVIDO
,
mantendo incólume a decisão que revogou a prisão preventiva de
João Carlos Pereira
d
e Freitas

e lhe impôs medidas cautelares
diversas da prisão,
por se mostrarem adequadas e suficientes à tutela da ordem pública, à proteção da vítima e à regular aplicação da lei penal, sem prejuízo de nova decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, na hipótese de descumprimento das obrigações impostas ou de superveniência de fato concreto revelador de risco à ofendida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026